Tribunal: TJMT
Processo: 1049119-92.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049119-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LUIS NEI DOS SANTOS PASCOTINI - CPF: 028.992.290-95 (RECORRIDO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO), GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1049119-92.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Banco Itaucard S.A.

Parte Embargado(s):
Luis Nei dos Santos Pascotini

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 53

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela demandada por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento.

Nos termos do julgamento, restou mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços prestados pela demandada, condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, ao argumento da transação não recepcionada no emissor, pugnando pela modificação do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

Ademais, o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No presente caso, não vislumbro omissão a ensejar a necessidade de declaração do julgado, conforme os pontos alegados pela parte embargante.

Desse modo, não há falar em omissão, quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados.

(N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023